Tribunal: TJDFT
Processo: 0722364-59.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo e Processual Civil. Apelação cível em cumprimento de Sentença. Servidor público distrital. Verba CL 01 incorporada por decisão transitada em julgado. Reestruturação remuneratória superveniente. Lei Distrital No 7.515/2024. Ausência de direito adquirido a regime jurídico remuneratório. Desvinculação da vantagem da tabela original. Preservação da irredutibilidade nominal. Inexistência de violação à coisa julgada. Honorários recursais Majorados. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em cumprimento de sentença, julgou improcedente o pedido de atualização da verba denominada CL01, incorporada aos vencimentos do autor por decisão judicial transitada em julgado, afastando a incidência dos reajustes previstos na Lei Distrital no 7.515/2024 e condenando o exequente ao pagamento de honorários advocatícios.
II. Questão em discussão
2. Questão consistente em definir se a verba CL01, incorporada por decisão judicial, deve acompanhar os reajustes decorrentes de reestruturação remuneratória superveniente; se há violação à coisa julgada ou à irredutibilidade de vencimentos; e se são devidas diferenças remuneratórias em razão da edição da Lei Distrital no 7.515/2024.
III. Razões de decidir
3. O título judicial limitouse a assegurar a incorporação da verba CL01 aos vencimentos do servidor, sem estabelecer critério permanente de reajuste ou vinculação à tabela remuneratória do cargo ou função de origem.
4. A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores afasta a existência de direito adquirido a regime jurídico remuneratório, sendo legítima a alteração da forma de atualização de vantagens pessoais incorporadas, inclusive aquelas reconhecidas judicialmente, desde que preservada a irredutibilidade nominal da remuneração.
5. A reestruturação promovida pela Lei Distrital no 7.515/2024 não se confunde com revisão geral anual, não incidindo automaticamente sobre vantagens pessoais incorporadas, sob pena de atribuir critério de reajuste não previsto no título exequendo e de atuação judicial como legislador positivo.
6. Inexistente violação à coisa julgada ou redução nominal de vencimentos, revelase correta a improcedência do cumprimento de sentença, sendo cabível a majoração dos honorários sucumbenciais em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
IV. Dispositivo
7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 11; CF, art. 37, XV.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 359 do STF; STJ, AgInt no RMS 45.825/MS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma; TJDFT, Acórdão 2034910, 070088743.2025.8.07.0018, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 19.08.2025.